Tribunal: STF
Processo: ARE 1377017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EDIÇÃO DA LEI Nº 6.523/2020. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL Nº 5.008/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF.



    1. Não é possível a suspensão do processo apenas pelo advento da edição da Lei nº 6.523/2020, uma vez que os pedidos formulados pelo autor são anteriores a sua edição e a norma não trata, especificamente, de pagamentos retroativos.



    2. Nos termos dos arts. 2º, parágrafo único, e 5º da Lei Distrital nº 5.008/2012, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital nº 3.320/2004, foi gradualmente suprimida e deveria ser extinta a partir de 1º/9/2015. 3. 'Não obstante o determinado na Lei de regência, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1º de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores.



    3. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. 4. A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.' (Acórdão n.1150938, 07205386220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    4. O legislador assegurou que a incidência dessa lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores, tampouco os proventos percebidos, sendo eventual diferença assegurada pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajustes dos servidores públicos distritais. Essa alteração só será devida após a extinção da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), o que ainda não ocorreu.



    5. Remessa necessária conhecida e provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    7. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o apelado tem direito à incorporação da Gratificação de Atividade Técnica - Administrativa (GATA) ao seu vencimento básico para todos os fins legais.



    8. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei nº3.320/2004 (art. 9º, incisos I e II), para compor o vencimento básico dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde.



    9. Oito anos depois, em 2012, foi editada a Lei Distrital nº 5.008, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e normatizou de forma diversa a referida gratificação, reduzindo o seu percentual e fixando data certa para a sua extinção(arts. 2 a 5).



    10. Além da supressão gradual até a extinção, o legislador assegurou que a incidência da lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores ou os proventos por eles recebidos.



    11. Nesse sentido, previu que eventual diferença salarial seria assegurada por meio do pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), cuja atualização ocorreria exclusivamente pelos índices gerais de reajustes dos servidores públicos distritais.



    12. Após a extinção da GATA, observar-se-á o reajuste progressivo dos vencimentos previstos no anexo I da Lei Distrital nº 5.008/2012, fazendo com que os percentuais a ela relacionados sejam absorvidos pela parcela do aumento.



    13. A GATA ainda não foi extinta, mas o pagamento da última parcela está suspenso por limitações orçamentárias do Distrito Federal e consequente óbice imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).



    14. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário majorar os vencimentos de servidores públicos, na medida em que não possui função legislativa.



    15. No caso, embora um dos pedidos do autor seja a readequação de sua situação funcional,o pedido principal refere-se à aplicação integral de medida contida em lei aprovada pelo Poder Legislativo.



    16. É certo que o Distrito Federal ainda não cumpriu o disposto na Lei Distrital nº5.008/2012 porque os ajustes previstos só ocorrerão quando houver a extinção da mencionada gratificação. Nesse sentido: Acórdão nº. 1150938, 07205386220188070000,Relator Des. Eustáquio De Castro 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019,publicado no DJE: 15/02/2019.



    18. Logo, a sentença deve ser reformada em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso."



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente